Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. EXIGIBILIDADE DO DIFAL/ICMS. CONSUMIDOR FINAL NÃO-CONTRIBUINTE. PORTAL NACIONAL. INDISPONIBILIDADE DE FERRAMENTAS. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PELAS VIAS ORDINÁRIAS. LEI DISTRITAL N. 5.546/2015. VALIDADE. INEFICÁCIA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. STF. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O contribuinte de direito se reveste de legitimidade para impetrar Mandado de Segurança com vista ao reconhecimento da inexigibilidade de cobrança do ICMS-Difal nas operações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto situado no Distrito Federal. O art. 166 do CTN tem incidência na específica hipótese de repetição do indébito tributário.
2. A segurança foi concedida com base na anterioridade anual (art. 150, III, alínea “b”, da CF), causa de pedir não veiculada na petição inicial, de modo a caracterizar violação ao princípio da congruência (art. 141, CPC) e configurar sentença extra petita em desfavor do ente público (art. 492, CPC). Declarada a nulidade da sentença, em sede de reexame necessário, cabe à instância recursal, à luz do art. 1.013, § 3o, II, do CPC, apreciar o mandamus nos limites das causas de pedir declinadas na exordial.
3. O Portal DIFAL consiste em plataforma unificada para apuração e emissão de guias pelos contribuintes que realizam operações destinadas a consumidores finais não-contribuintes de outras unidades federativas sujeitas à diferença de alíquotas de ICMS.
4. Visando assegurar prazo suficiente para “adaptação tecnológica do contribuinte”, o art. 24-A, § 4o, da LC 190/2022, fixou marco para a sujeição do contribuinte ao Portal DIFAL, não tendo condicionado a exigibilidade do tributo à implementação integral do portal unificado. A incompletude das ferramentas disponibilizadas na plataforma unificada não constitui óbice apto a eximir a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação tributária, cabendo ao contribuinte se valer das vias ordinárias disponíveis para efetivar o respectivo recolhimento. Precedente.
5. No julgamento do RE 1287019 (Tema 1093), o STF, se valendo do debate concluído no RE 1287019, adotou os fundamentos do Tema 1094 para assegurar a validade das “leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto”, e firmou a ineficácia das leis locais antes de editada a lei complementar sobre a matéria.
6. Editada após a EC 87/15, a Lei Distrital n. 5.546/2015 que instituiu a cobrança do DIFAL, remanesce válida, porém produzindo efeitos apenas após a edição da LC 190/2022, não subsistindo a tese de necessidade de edição de nova lei local para instituir a cobrança do tributo no Distrito Federal.
7. Remessa necessária provida para cassar a sentença. Julgamento com apoio no art. 1.013, § 3o, II, do CPC. Segurança denegada.